Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-65.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011562-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ASSIS ROBERTO SOUZA ARAGAO - CPF: 979.034.501-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON BRITO ARCANJO - CPF: 839.112.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYELTON DE OLIVEIRA - CPF: 727.544.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELDA TERESINHA JARDIM NUNES - CPF: 461.977.700-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011562-65.2021.8.11.0003

APELANTE: ASSIS ROBERTO SOUZA ARAGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DAS AGRAVANTES EM 1/6 (UM SEXTO) – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – VIABILIDADE – PATAMAR FIXADO EM DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO LEGAL – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Existindo em desfavor do réu mais de uma agravante, não há se falar em ilegalidade no aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) para fixação da pena intermediária.

A aplicação da majorante do emprego de arma branca (
art. 157, §2º, VII, do CP)
em fração superior a 1/3 (um terço) somente se justifica se houver fundamentação idônea para tanto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011562-65.2021.8.11.0003

APELANTE: ASSIS ROBERTO SOUZA ARAGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Assis Roberto Souza Aragão, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, ao argumento de que
o
quantum
de recrudescimento foi desproporcional com as circunstâncias negativadas
. Requer ainda a redução da fração de aumento das agravantes para 1/6 (um sexto), e da majorante do emprego de arma branca para 1/3 (um terço), além da readequação da pena de multa.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011562-65.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a sua irresignação se circunscreve à alteração das três fases da dosimetria da pena.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.
Quanto aos antecedentes criminais, diante da condenação criminal existente em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca (autos n° 2000680-04.2022.8.11.0064), por condenação em crime de ameaça, com transito em julgado no dia 22 de fevereiro de 2022, ou seja, após os fatos objeto desta demanda
.
Portanto, majoro a pena em 01 (um) ano
. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados aos antecedentes. Os motivos são normais ao tipo. No tocante às circunstâncias do crime são relevantes, entretanto se relacionam a majorante, a qual analisarei posteriormente. O delito deixou consequências normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em
07 (sete) anos e 40 (quarenta) dias-multa
.

Na segunda fase, verifica-se que
há agravantes
, posto que
o réu reduziu a capacidade da vítima de se defender
. Ademais, denota-se que
a vítima, a época dos fatos, era maior de 60 (sessenta) anos
, incidindo a agravante do art. 61, II, “h”, do CP. Trata-se, portanto, de pessoa idosa, devendo o Estado ter maior rigor com aqueles que cometam crimes contra pessoas vulneráveis. Assim,
majoro em 01 (um) ano
. Não há atenuantes. Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida
a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca
, motivo pelo qual aumento em
2/3 a pena aplicada
. Não há causas especiais de diminuição de pena a ser reconhecidas.

Portanto, torno a pena definitiva em
14 (catorze) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
”
(id. 109347494).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Analisando a fundamentação acima transcrita, verifico que, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais – reputando como desfavoráveis os antecedentes do réu –, o aumento da pena basilar em 3 (três) anos não guarda proporcionalidade com a circunstância negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 8 (oito) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há modificações a serem realizadas, uma vez que, diante da presença de duas agravantes [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e ser a vítima maior de 60 anos], o aumento de 1/5 (um quinto) imposto na sentença não se revela excessivo, ficando a pena intermediária do réu em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Quanto à terceira fase, também comporta acolhimento o pleito de redução do
quantum
de aumento relativo à majorante do emprego de arma branca, haja vista que o art. 157, § 2º, VII, do CP prevê o aumento de 1/3 (um terço) até metade, e não 2/3 (dois terços) como utilizado pelo juízo
a quo.

Assim, aplicando o aumento de 1/3 (um terço), redimensiono a pena definitiva do apelante para
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

Por fim, no que tange ao regime inicial, não obstante a reprimenda imposta ser inferior a oito anos, a condição de reincidente, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável ao réu [maus antecedentes], recomenda a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do CP.

Este, aliás, é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] Não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício,
haja vista a fundamentação idônea para a manutenção do regime fechado
.

É inócua, no caso, a discussão acerca da detração penal,
pois o registro de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu continuariam a justificar a fixação do regime inicial mais gravoso
mesmo após o desconto do período de prisão provisória.

Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 635.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo para reduzir a pena-base e
o
quantum
de aumento da majorante do emprego de arma branca para 1/3 (um terço), readequando a pena definitiva do réu para
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em
regime fechado,
além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023